Tribunal: TJMT
Processo: 1034212-15.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034212-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZILDA SERAFIM VIEIRA - CPF: 931.137.731-72 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 29/04/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vênia a douta relatora para dar provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho o segundo vogal POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado nº
1034212-15.2021.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.

Recorrida: ROSILDA SERAFIM VIEIRA.

Data do Julgamento:
11/03/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor
R$ 6.000,00
(seis mil reais)

a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária a partir sentença.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

PLATAFORMA DE STREAMING – VAZAMENTO DE DADOS NÃO COMPROVADOS – USO COMPARTILHADO DA CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

De acordo com os relatos iniciais, a reclamante era assinante dos serviços fornecidos pela recorrente, cujo pagamento ocorria mediante débito automático no seu cartão de crédito, porém, a autora constatou houve o vazamento de seus dados cadastrados na plataforma e diversos acessos de terceiros a sua conta sem sua autorização.

2.

In casu
, a demandante teria anuído com o compartilhamento de seus dados com terceiros que frequentemente utilizavam seu login e senha para acesso ao conteúdo da reclamada. Neste sentido, em que pese a responsabilidade objetiva atribuída à ré enquanto fornecedora de serviços, a inversão do ônus da prova não garante a isenção do encargo probatório devido ao consumidor.

3.

Nesse compasso, tenho que sequer minimamente comprovado o vazamento de dados imputado à Recorrente, não havendo falar-se, pois, em desfavor da NETFLIX, prática de conduta tendente a caracterizar ofensa à esfera psíquica da demandante, pelo que falece sua pretensão indenizatória.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Conforme relatado pelo Juízo de Origem:
Trata-se de ação na qual a parte autora afirma ser um assinante regular dos serviços da Netflix, pagando as mensalidades através de seu cartão de crédito. Segue aduzindo que ao assistir a um dos conteúdos, notou alguns erros supostamente advindos de conexão, momento em que acessou o perfil de sua assinatura a fim de verificar se tudo estava funcionando bem. Ao acessar a conta, a demandante percebeu alguns acessos não autorizados vinculados ao perfil e também afirma que alguém alterou o nome de seu perfil com o intuito de insultá-la. Nesse sentido, afirma que entrou em contato com o time da central de atendimento ao cliente da Netflix informando sua preocupação de que alguém pudesse ter consigo informações como número do método de pagamento vinculado à sua conta, endereço de e-mail, número de telefone e CPF. Segue aduzindo que, como nada pôde ser feito, cancelou sua conta junto à Netflix, bem como o seu cartão de crédito vinculado à assinatura.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, a ré NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença pra que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em sessão de julgamento realizada no dia 11/03/2022 a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o quantum indenizatório ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de total provimento do recurso.

De acordo com os relatos iniciais, a reclamante era assinante dos serviços fornecidos pela recorrente, cujo pagamento ocorria mediante débito automático no seu cartão de crédito, porém, a autora constatou houve o vazamento de seus dados cadastrados na plataforma e diversos acessos de terceiros a sua conta sem sua autorização.

Ocorre que a empresa demandada comprovou que a conta da Autora era compartilhada com diversos usuários antes mesmo da reclamação acerca do suposto vazamento de dados, o que demonstra que a própria consumidora disponibilizava dados de seu cadastro dentro da plataforma da ré.

Do mesmo modo, a reclamada comprovou que o dispositivo utilizado para realizar a mudança do nome do perfil da Autora também foi utilizado com o mesmo IP de acesso a LG Smart TV, de propriedade da Autora, o que traz indícios que o usuário reside na mesma casa da consumidora ou compartilha de sua internet.

Frisa-se inexistir evidência de vazamento de dados e sim uso compartilhado de dados pela própria usuária.

Neste ponto, ressalto que é objetiva a responsabilidade do prestador de serviço porque independe da existência de culpa, sendo afastada somente quando não se fizerem presentes os demais requisitos: o dano efetivo e o nexo causal ou, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destaque-se que a excludente prevista no artigo 14, § 3º, II, do CDC tem aplicabilidade apenas aos casos em que o fornecedor do serviço não participa – de nenhum modo – para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Vê-se que, no caso concreto, o demandante teria anuído com o compartilhamento de seus dados com terceiros que frequentemente utilizavam seu login e senha para acesso ao conteúdo da reclamada. Neste sentido, em que pese a responsabilidade objetiva atribuída à ré enquanto fornecedora de serviços, a inversão do ônus da prova não garante a isenção do encargo probatório devido ao consumidor.

Exigir da Recorrente prova de que não vazou os dados seria impor-lhe o ônus da chamada prova impossível, sendo excessivamente difícil de ser produzida a prova de fato negativo.

Nesse compasso, tenho que sequer minimamente comprovado o vazamento de dados imputado à Recorrente, não havendo falar-se, pois, em desfavor da NETFLIX, prática de conduta tendente a caracterizar ofensa à esfera psíquica da demandante, pelo que falece sua pretensão indenizatória.

Desse modo, não é possível reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço, bem como, abalo moral a ensejar o dever de reparação.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.,
pois tempestivo e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022